Tribunal: TJDFT
Processo: 0703995-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703995-08.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: AMANDA HIBNER DE LIMA DECISÃO INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 147008511, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra AMANDA HIBNER DE LIMA, no seguinte teor: “Indefiro o pedido de ID Num. 146062387, para pesquisa de bens do cônjuge (esposo) da executada, via SISBAJUD, RENAJUD e SREI, pois é inadmissível a penhora de bens de terceiro, não integrante da relação processual, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada. O regime de bens adotado pelo casal não os tornam solidariamente responsáveis de forma automática por todas as obrigações contraídas pelo outro cônjuge. Nesse sentido, o precedente do c. STJ: [...] Neste sentido, há precedente neste Tribunal: [...] Intime-se, pois, a parte credora para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar novos bens da devedora passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do artigo 921, inciso III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção do processo.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Do exame dos autos originários, vê-se que o cumprimento de sentença (ação de cobrança) foi iniciado em 6/2/19 (id. 28523081), para a cobrança de R$ 11.598,17, valor atualizado para R$ 19.302,95, em fevereiro/2023. Não há prova inequívoca da probabilidade de provimento do recurso quanto à pretensão de pesquisa de bens e posterior constrição em nome do cônjuge da agravante-devedora, uma vez que se trata de terceira pessoa que não integra a lide. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-executada para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 13 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora